Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-63.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001155-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA HONORATA DA SILVA - CPF: 345.546.371-15 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001155-63.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Aparecida Honorata da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO POR FATURA CONSIDERADA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Resta caracterizada falha na prestação do serviço da concessionária de energia, quando o registro de consumo é faturado muito acima da média da consumidora, que não conseguiu solucionar o problema, vez que fez reclamação junto ao PROCON, bem como ajuizou outras 03 ações judiciais acerca de leituras acima da média e ainda teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por fatura reconhecida como indevida, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizara titulo de dano moral

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando-se os autos, denota-se que embora a reclamada tenha em sua defesa alegado a regularidade da cobrança e da existência do débito, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar suas alegações, sequer apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que pudesse demonstrar qualquer irregularidade no medidor localizado no imóvel da parte autora. De outro norte, a parte reclamante juntou documentos que atestam os fatos narrados, entre eles as faturas eventuais, atinentes a novembro de 2021 no valor de R$708,77 (setecentos e oito reais e setenta e sete centavos), dezembro de 2021 no valor de R$15.005,24 (quinze mil cinco reais e vinte e quatro centavos) e de janeiro de 2022 no valor de R$1.964,19 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).
Demonstrou ainda, a impossibilidade de uma casa simples, na zona rural consumir 771kwh em um mês e nos demais 14.806kwh e 2.064 kwh.
Ademais, o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Assim, extrai-se dos autos que os valores cobrados pela ré não são devidos.”.

4. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e confirmo a liminar anteriormente concedida, apenas com relação às faturas eventuais em questão, para: 1 - DETERMINAR que a parte reclamada abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2505611-0 e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), bem como proceda a exclusão do nome da reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); 2 - DECLARAR nulo os débitos referentes às faturas nos valores de R$708,77 (setecentos e oito reais e setenta e sete centavos), R$15.005,24 (quinze mil cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$1.964,19 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), da unidade consumidora nº 6/2505611-0, que seriam provenientes do diferencial de consumo de energia elétrica medido e calculado pela ré; 3 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”; 4 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) obre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023